Tribunal: TJDFT
Processo: 0750519-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750519-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINALDO EUGENIO BASTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 213027531, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Reginaldo Eugenio Basto, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Nas razões recursais (ID 66660809), alega, em síntese, que, em razão da coisa julgada inconstitucional, a obrigação contida no título judicial é inexigível, pois, “no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. Repisa que a Corte Suprema definiu o Tema 864, segundo o qual “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Sustenta que a Lei Distrital no 5.184/2013, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais previstas nos arts. 165, §9o, e o art.169, caput, que outorgam à União competência para editar a LRF, bem como o próprio pacto federativo (art. 1o). Acrescenta que não se trata apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária nos anos seguintes a 2015. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC/15, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que a r. decisão combatida que determinou expedição de requisitórios sobre os valores incontroversos seja cassada ou reformada, a fim de que respeite o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, aguardando-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0739422-32.2024.8.07.0000. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O pedido de sobrestamento do processo principal para aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, distribuído sob o no 0739422-32.2024.8.07.0000, não merece guarida. Isso porque a antecipação de tutela recursal requerida pelo Distrito Federal, naqueles autos, não foi deferida sob o seguinte fundamento, in verbis: “Indefiro o pedido de sobrestamento do recurso em razão do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, cujo objeto é o § 1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022. Isso porque, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual do STF, observa-se que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. No que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado, pois, em sede de análise preliminar, observa-se que a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), a qual estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante consolidado da dívida, o qual engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)" Sobre a matéria, destaquem-se os seguintes precedentes do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1724906, 07085177820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 - REPERCUSSÃO GERAL - E 905 - RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. (...) 4. Visando fixar critérios de cálculo de atualização monetária nas condenações não tributárias que envolvam a Fazenda Pública, a decisão agravada estabeleceu duas fases: i) a atualização dos valores devidos até novembro de 2021pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; ii) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Analisando a disposição constitucional, resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 4.1. No mesmo sentido, é a Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios." (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, consoante observado pelo d. Juízo a quo, o pedido de concessão de tutela provisória nos autos da Ação Rescisória mencionada, formulado para o fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo, foi indeferido pela e. Relatora, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (ID 60036123 dos autos da AR 0723087-35.2024.8.07.0000). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.” O que pretende o Distrito Federal, por vias transversas, é rediscutir a decisão de ID 209637418, que rejeitou a preliminar de inexigibilidade do título judicial suscitada e é objeto de análise no supracitado AGI 0739422-32.2024.8.07.0000. Se há irresignação, a parte Agravante deveria ter manejado o recurso cabível naqueles autos, mas não o fez no modo e tempo adequados. Dessa forma, malgrado a existência de controvérsia, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator